Tribunal: TJMT
Processo: 1033279-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033279-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (AGRAVANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na primeira fase de Ação de Exigir Contas, que, embora tenha reconhecido o dever do réu em prestar contas, foi omissa quanto à condenação em honorários sucumbenciais. O agravante requer a fixação da verba, por equidade, diante da sucumbência da parte ré e do valor irrisório da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que julga a primeira fase da Ação de Exigir Contas; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da ação, por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que julga procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas tem natureza de decisão interlocutória com resolução parcial de mérito, sendo cabível sua impugnação por Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC e entendimento pacificado do STJ (REsp 2055241/SP).

Havendo resistência da parte ré e procedência do pedido na primeira fase da demanda, configura-se sua sucumbência, o que impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ reconhece expressamente a possibilidade de condenação em honorários advocatícios ao final da primeira fase da Ação de Exigir Contas, em razão da natureza bifásica do procedimento (REsp 1874603/DF; AgInt no REsp 1885090/DF).

Em hipóteses de proveito econômico inestimável ou valor da causa irrisório, admite-se a fixação da verba honorária por equidade, conforme decidido sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.076/STJ.

No caso concreto, diante do valor da causa fixado em R$ 1.000,00 e da atuação do patrono na primeira fase do procedimento, mostra-se adequada a fixação da verba honorária, por equidade, no valor de R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA, atuando em causa própria, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exigir Contas no 1077586-19.2025.8.11.0041, que, ao julgar procedente a primeira fase da demanda, foi omissa quanto à fixação de honorários de sucumbência.

Irresignado, esclarece o agravante que: a) na primeira fase da Ação de Exigir Contas, uma vez reconhecido o dever de prestá-las, resta configurada a sucumbência da parte ré, que resistiu à pretensão; b) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento de honorários advocatícios na primeira fase do procedimento; c) o proveito econômico, neste momento, é inestimável, e o valor da causa (R$ 1.000,00) é irrisório, o que atrai a aplicação do critério de equidade para o arbitramento da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1076/STJ.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão
a quo
, no ponto em que se omitiu, fixando os honorários de sucumbência por apreciação equitativa.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de isenção do preparo recursal foi deferido no Id. 318654864.

O agravado apresentou contraminuta (Id. 322871354), arguindo, em sede preliminar, o não cabimento do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão recorrida teria natureza de sentença, desafiando, portanto, Recurso de Apelação. No mérito, defende a manutenção da decisão

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo Agravado sob o fundamento de erro grosseiro na escolha da via recursal. Sustenta a instituição financeira que o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza de sentença, sendo, portanto, impugnável por meio de Apelação, e não de Agravo de Instrumento.

A tese, contudo, não prospera.

A decisão que julga a primeira fase da Ação de Exigir Contas, condenando o réu a prestá-las, não põe fim ao processo, mas, ao contrário, inaugura a segunda fase procedimental. Trata-se, pois, de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito da causa.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS . APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15 . DÚVIDA DOUTRINÁRIA SOBRE SER SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO .
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA DESDE A PACIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SOB ESSE ENFOQUE . ATO JUDICIAL, CONTUDO, ROTULADO COMO SENTENÇA E QUE RESOLVEU DIVERSAS MATÉRIAS, CONSUBSTANCIANDO-SE EM SENTENÇA OBJETIVAMENTE COMPLEXA. INDUÇÃO DA PARTE EM ERRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL APLICÁVEL SOB ESSA PERSPECTIVA.[...].4- Na doutrina que se construiu após a entrada em vigor do CPC/15, há divergência a respeito da natureza do pronunciamento jurisdicional que julga a primeira fase da ação de exigir contas e do recurso cabível - se se trata de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento ou se se trata de sentença impugnável por apelação.5- Diante do dissenso doutrinário e também jurisprudencial, esta Corte firmou posição, por intermédio de ambas as Turmas de Direito Privado, no sentido de que: (i)
se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15;
e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. [...].”
(STJ - REsp: 2055241 SP 2023/0051146-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

O recurso cabível é o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil, que expressamente o admite contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo. A interposição de Apelação, neste caso, sim, configuraria erro grosseiro.

Rejeito, pois, a preliminar.

Quanto ao mérito, como cediço, a Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Neste sentido, dispõe o CPC:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 .

§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

Nesta senda, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

"A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974).

Com efeito, analisando o processo na origem e o teor da decisão recorrida, observa-se que foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida, ora agravada, no dever de prestar contas à parte autora, ora agravante.

Ora, infere-se dos autos de origem que a parte requerida, ora agravada, se insurgiu com relação à prestação de contas, e, ao final da primeira fase, foi vencida. Portanto, inequívoca a sua sucumbência, de modo que a ausência de condenação ao pagamento de honorários se mostra incorreta.

No que tange os honorários advocatícios, o e. Superior Tribunal de Justiça já consignou a possibilidade de pagamento na primeira fase,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1885090 DF 2020/0179194-7, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 20/11/2023, Terceira Turma, DJe 22/11/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
[...] 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas.
4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.
5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1874603 DF 2020/0113971-3, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 03/11/2020, Terceira Turma, Publicação: DJe 19/11/2020)

No mesmo sentido vem decidindo esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRIMEIRA FASE
– INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO –
DEVER DE PRESTAR CONTAS – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.” Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. (REsp 1874603/DF. Recurso Especial 2020/0113971-3 Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador – 3a Turma. J. 03.11.2020).”

(N.U 1017957-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, entendo que devem ser fixados por equidade.

Isso porque a matéria sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, para julgamento conforme rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

O julgamento dos referidos Recursos Especiais foi recentemente concluído (16/03/2022), tendo a Corte Especial firmado as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Encerrado o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil e, por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

In casu
, o valor da causa é de R$1.000,00 mil reais), de modo que, não obstante, se fixado na origem em 10% (dez por cento) do valor da causa, este se mostra irrisório.

Portanto, sem delongas, no caso concreto, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, em observância ao disposto no art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o período de atuação. Assim, o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, CONDENAR a parte agravada, BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A., ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte agravante, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025